Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Embargos de Declaração no 1017985-50.2021.8.11.0000 – Capital
Embargante: Pneus Via Nobre Ltda.
Embargada: Tayama Empreendimentos Imobiliários Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Pneus Via Nobre Ltda. em face da r. decisão proferida pela i. Relatora Plantonista, Desa. Maria Erotides Kneip, que nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1017985-50.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, ante a ausência dos requisitos ensejadores, sob o argumento de estar eivado de omissão.
Inconformada, a embargante sustenta que a r. decisão foi omissa quanto ao pedido de concessão de dilação do prazo para desocupação do imóvel em questão, pois, a desocupação do imóvel deve se dar após pesquisa econômica para encontrar o local adequado. Segue sustentando, que continuará a pagar o aluguel na data contratada. Requer que o vício apontado seja sanado, deferindo a antecipação recursal na forma requerida.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De início, destaco que conforme relatado pela embargante, a r. decisão objurgada está eivada do vício de omissão, uma vez que a i. Relatora plantonista, apesar de ter analisado o pedido principal de tutela antecipada recursal, não examinou o pedido alternativo de concessão de dilação do prazo para desocupação do imóvel em questão.
Sem razão. Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, enaltecendo mais uma vez a clareza, objetividade e esmero do subscritor do recurso, tenho que não lhe assiste razão.
Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura da r. decisão para se verificar que houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto ao aludido pedido de efeito suspensivo, em todos os sentidos, inexistindo qualquer omissão, senão vejamos:
“Nesta fase de cognição sumária, reputo que os documentos acostados com a inicial evidenciam o direito do locador, ora Agravado, em reaver seu imóvel, pois a locatária foi devidamente e tempestivamente notificada para desocupação voluntária, e não o fez.
Ademais conforme extrai-se da decisão hostilizada a Agravada cumpriu todos os requisitos necessários a concessão da liminar de despejo:
[...]
Nesse contexto fático-processual, estando ausentes um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.” (id. 104753982 – negritei e grifei)
Logo, resta evidente que não há omissão específica do pedido alternativo, como dito pela embargante, pois, a r. decisão proferida foi objetiva ao indeferir a tutela antecipada recursal, trazendo como fundamentação o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento do despejo, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer amparo legal para dilação do prazo para a desocupação voluntária pretendida.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:
“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas na r. decisão.
Por conseguinte, conquanto sucinto o indeferimento da antecipação recursal pleiteada, resta evidente que a r. decisão foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 995, do CPC, porém, a i. Relatora plantonista chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando a interposição do presente recurso.
Na verdade, o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, REJEITO os embargos de Declaração.
P. I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator